Tribunal: TJMT
Processo: 1026586-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026586-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, (AGRAVANTE), Município de Cáceres (AGRAVANTE), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (AGRAVADO), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (AGRAVANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por autarquia municipal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos de recuperação judicial ajuizada por empresas prestadoras de serviços, que determinou a suspensão dos efeitos do Pregão Eletrônico no 05/2025, a renovação compulsória de contrato administrativo já encerrado e a imposição de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se o juízo da recuperação judicial detém competência para determinar a prorrogação compulsória de contrato administrativo extinto por decurso natural de prazo e suspender os efeitos de procedimento licitatório regularmente concluído.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada confundiu a extinção natural do contrato, por decurso de prazo, com a rescisão unilateral, instituto jurídico distinto. A cessação do contrato pelo advento do termo final não configura descumprimento judicial.

4. O juízo da recuperação judicial, embora competente para deliberar sobre atos que envolvam o patrimônio da empresa em recuperação, não pode impor obrigações executivas à Administração Pública, tampouco interferir em seus procedimentos licitatórios.

5. A imposição judicial de renovação contratual e suspensão de certame viola o princípio constitucional da separação dos poderes (CF/1988, art. 2o) e a autonomia administrativa do ente público, além de comprometer os princípios da legalidade, da impessoalidade e da economicidade que regem a atividade licitatória.

6. Demonstrado que o contrato foi regularmente encerrado e que o novo certame foi planejado e iniciado antes de sua expiração, não há ilegalidade a justificar a intervenção judicial.

IV. Dispositivo

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de contrato administrativo por decurso natural de prazo não se confunde com rescisão unilateral e não impõe à Administração a obrigação de renovação. 2. É vedado ao juízo da recuperação judicial interferir na gestão administrativa e nos procedimentos licitatórios da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da ação de Recuperação Judicial (Proc. no 1014107-06.2024.8.11.0003), ajuizada por BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e outros contra credores, determinou a suspensão dos efeitos do Pregão Eletrônico n° 05/2025, a renovação compulsória de contrato administrativo e fixou multa diária de R$ 10.000,00 para o cumprimento da decisão (cf. Id. no 198470772).

No recurso vinculado ao Id. no 305409355, a Agravante alega que a decisão agravada inovou em relação à determinação anterior, que apenas impedia a rescisão unilateral do contrato, mas não obrigava sua renovação após o término natural por decurso de prazo. Sustenta que o contrato administrativo firmado com a recuperanda encerrou-se naturalmente em 23/06/2025, não tendo havido qualquer ato de rescisão unilateral por parte da Autarquia.

Argumenta que o novo procedimento licitatório (Pregão Eletrônico n° 05/2025) foi planejado com antecedência, conforme demonstra o Estudo Técnico Preliminar datado de 27/02/2025, e que o objeto da nova contratação é substancialmente diferente do contrato anterior, com alterações no modelo de remuneração, no quantitativo e qualificação dos cargos contratados e nas exigências contratuais.

Sustenta ainda que o Juízo da Recuperação Judicial é incompetente para determinar a prorrogação compulsória de contratos administrativos e interferir em processos licitatórios, invocando precedentes do STJ. Alega violação ao princípio da separação dos poderes, interferência indevida no mérito administrativo e prejuízo ao erário, uma vez que o preço obtido no novo certame seria mais vantajoso para a Administração.

Aduz que a empresa recuperanda foi sancionada administrativamente com a proibição de contratar com a Autarquia, o que configuraria óbice legal à renovação contratual determinada pelo juízo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, permitindo-se o prosseguimento do Pregão Eletrônico n° 05/2025 e afastando-se a obrigação de renovar o contrato com a recuperanda.

Em decisão liminar (Id. no 306494382), foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada relativos à: (i) suspensão dos efeitos da adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico n° 05/2025; (ii) suspensão da contratação da cooperativa COOPSERVS ou qualquer outra empresa; (iii) determinação de renovação do contrato celebrado com a recuperanda; (iv) determinação de formalização de aditivo contratual; e (v) multa diária de R$ 10.000,00 por descumprimento.

Nas contrarrazões (Id. no 313096860), as Agravadas BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e CENTRO OESTE SERVIÇOS LTDA arguem preliminarmente a preclusão do direito de rediscutir a matéria, alegando que a Agravante não recorreu da decisão anterior que declarou a essencialidade dos contratos. No mérito, sustentam a incompatibilidade da proposta vencedora do Pregão Eletrônico n° 05/2025 com o regime jurídico previsto no edital, argumentando que a cooperativa vencedora não poderia executar serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, típicos da CLT. Destacam ainda que a continuidade da prestação de serviços pela Agravada envolve 354 trabalhadores registrados sob o regime da CLT, cujos direitos sociais básicos estariam ameaçados pela substituição por regime cooperativista.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo não acolhimento da preliminar de preclusão e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso para reformar a decisão agravada que determinou a renovação compulsória do contrato e a suspensão do Pregão Eletrônico n° 05/2025 (Id. no 317170882).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de Recuperação Judicial (Proc. no 1014107-06.2024.8.11.0003), ajuizada por BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e outros contra credores, determinou a suspensão dos efeitos do Pregão Eletrônico n° 05/2025, a renovação compulsória de contrato administrativo e fixou multa diária de R$ 10.000,00 para o cumprimento da decisão (cf. Id. no 198470772).

Nos autos da recuperação judicial, o Juízo de primeiro grau havia proferido decisão declarando a essencialidade dos contratos listados pelas recuperandas, impedindo sua rescisão unilateral durante o período de fiscalização do plano de recuperação judicial, salvo em caso de inadimplência ou por decisão judicial autorizativa.

O MM. Juiz a quo, ao constatar que o contrato entre a recuperanda e a Autarquia havia se encerrado em 23/06/2025 e que um novo processo licitatório havia sido realizado, entendeu que houve descumprimento da decisão anterior, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Da análise dos autos tem-se que o pedido formulado pela recuperanda comporta acolhimento. Isso porque este Juízo já declarou a essencialidade do contrato firmado entre a recuperanda e a Autarquia Águas do Pantanal – determinando a manutenção do pacto. Da análise do caderno processual tem-se que referida decisão no ponto em que declarou a essencialidade e determinou a manutenção dos contratos não foi reformada e/ou suspensa pela Instância Superior, de modo que seus efeitos estão plenamente válidos e vigentes, e, portanto, o seu cumprimento é medida imperiosa. (...) Diante de tal contexto tem-se que a Autarquia está efetivamente descumprindo a decisão judicial proferida – uma vez que restou expressamente declarada a ESSENCIALIDADE do contrato e a ordem de impedimento da rescisão do contrato."

Contra essa decisão, a Autarquia interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator concedeu parcialmente o efeito suspensivo ativo, determinando a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada relativos à: (i) suspensão dos efeitos da adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico n° 05/2025; (ii) suspensão da contratação da cooperativa COOPSERVS ou qualquer outra empresa; (iii) determinação de renovação do contrato celebrado com a recuperanda; (iv) determinação de formalização de aditivo contratual; e (v) multa diária de R$ 10.000,00 por descumprimento.

Nas contrarrazões, os Agravados refutam os argumentos recursais sustentando preliminarmente a preclusão do direito de rediscutir a matéria, alegando que a Agravante não recorreu da decisão anterior que declarou a essencialidade dos contratos. No mérito, argumentam pela incompatibilidade da proposta vencedora do Pregão Eletrônico n° 05/2025 com o regime jurídico previsto no edital, destacando que a cooperativa vencedora não poderia executar serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, típicos da CLT. Ressaltam ainda que a continuidade da prestação de serviços pela Agravada envolve 354 trabalhadores registrados sob o regime da CLT, cujos direitos sociais básicos estariam ameaçados pela substituição por regime cooperativista (cf. Id. no 313096860).

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo não acolhimento da preliminar de preclusão e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso para reformar a decisão agravada que determinou a renovação compulsória do contrato e a suspensão do Pregão Eletrônico n° 05/2025 (Id. no 317170882).

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ademais, conforme Tema Repetitivo 1022 do STJ, é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a preliminar de preclusão suscitada pelos Agravados.

Alegam os Agravados que a Autarquia perdeu a oportunidade de questionar a decisão que reconheceu a essencialidade e necessidade de manutenção/prorrogação do contrato, pois não recorreu da decisão anterior.

Contudo, não assiste razão aos Agravados. A decisão de 27/02/2025 (Id. 185644128) limitou-se a declarar a essencialidade dos contratos e impedir sua rescisão unilateral, não impondo obrigação de renovação após o término natural do contrato. Já a decisão agravada de 24/06/2025 (Id. 198470772) inovou ao determinar a renovação compulsória do contrato já extinto e a suspensão do novo certame.

Tratando-se de decisão superveniente com novos comandos, não há que se falar em preclusão do direito de recorrer. A preclusão, como sabido, opera-se apenas quanto às questões já decididas, não alcançando matérias novas introduzidas em decisões posteriores.

Rejeito, portanto, a preliminar de preclusão.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se o juízo da recuperação judicial pode determinar a renovação compulsória de contrato administrativo já extinto por decurso natural de prazo e suspender os efeitos de processo licitatório regularmente concluído.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz a quo, ao determinar a renovação compulsória do contrato e a suspensão do Pregão Eletrônico n° 05/2025, fundamentou sua decisão na essencialidade do contrato para a recuperação judicial e no suposto descumprimento da decisão anterior que vedava a rescisão unilateral.

Entretanto, a decisão agravada incorre em equívoco ao confundir a extinção natural do contrato por decurso de prazo com o ato de rescisão unilateral, institutos jurídicos distintos no âmbito do Direito Administrativo.

A legislação aplicável ao caso estabelece clara distinção entre a extinção do contrato pelo advento do termo final e a rescisão unilateral. Conforme o art. 57 da Lei no 8.666/93, a duração dos contratos administrativos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, salvo as exceções previstas nos incisos do referido artigo. Por sua vez, o art. 78 da mesma lei elenca as hipóteses de rescisão, que pressupõem um ato volitivo da Administração para encerrar antecipadamente o contrato.

No caso em análise, o contrato celebrado entre a Autarquia e a recuperanda foi assinado em 23/06/2023, com vigência de 12 meses, conforme Cláusula 4.1 do instrumento contratual (Id. 305409361), extinguindo-se naturalmente em 23/06/2025. Não houve, portanto, qualquer ato de rescisão unilateral por parte da Autarquia, mas sim o término natural do contrato pelo decurso do prazo estipulado.

Colaciono trecho do CONTRATO No 22/2023 - SSAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL No 027/2023 – Doc ORIGEM: Adesão a Ata de Registro de Preços no 466/2022 derivada do Pregão Presencial no 052/2022, da Prefeitura de Sorriso -MT:

“1.2.1 . Os serviços serão executados/realizados nas localidades DO SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CÁCERES -MT (...)

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: 4.1. O presente contrato por força do presente procedimento terá vigência de 12 meses a partir da sua assinatura. 4.2. Os serviços solicitados deverão ser conferidos na presença do fiscal de contrato. 4.3. Os serviços deverão ser prestados conforme solicitação dos Setores . 4.4. Ficará a cargo da contratada todas as despesas com a prestação dos serviços no local indicado pela Administração, incluindo os materiais que porventura forem necessários, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência . 4.5. A vigência do contrato administrativo dela derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993. 4.6. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, sem ônus, assim que concluído o Processo de Representação de natureza externa Processo 14.428 -2/2022 –TCE -MT (Apenso: PROCESSO No 1414/2022/TCE -MT) junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”.

A decisão anterior do juízo recuperacional limitou-se a impedir a rescisão unilateral dos contratos declarados essenciais, não impondo obrigação de renovação após o término natural. Tanto é assim que, na mesma decisão, o magistrado autorizou expressamente apenas a prorrogação de um contrato específico do Governo do Estado (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2023-SEPLAG), condicionada à comprovação de preço mais vantajoso, sem estender tal determinação aos demais contratos.

O juízo da recuperação judicial, embora competente para deliberar sobre atos que envolvam o patrimônio da empresa em recuperação, não pode determinar providências executivas quanto a créditos não reconhecidos ou interferir indevidamente na esfera de competência de outros juízos.

A determinação de renovação compulsória do contrato celebrado com a recuperanda e a suspensão do Pregão Eletrônico n° 05/2025 configuram, além de violação ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2o da Constituição Federal, uma intervenção indevida na autonomia administrativa da Agravante e nos seus procedimentos licitatórios, os quais são regidos por princípios específicos do Direito Público, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como o princípio da vinculação ao edital e da economicidade.

A escolha do melhor preço e da melhor proposta para a Administração Pública é um ato discricionário e vinculado que visa o interesse da coletividade e não pode ser desvirtuado por uma decisão judicial que extrapola sua esfera de competência. O controle judicial em tais hipóteses é restrito à legalidade, sendo vedada a substituição da vontade administrativa pela do magistrado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, hipóteses que não se verificam nos presentes autos.

No caso concreto, não se vislumbra demonstração de que a não renovação do contrato decorreu de ato ilegal, tendo o ajuste chegado ao seu termo final em conformidade com a Lei n° 8.666/93. Ao contrário, a documentação acostada aos autos evidencia que a decisão de realizar um novo processo licitatório foi planejada e anterior à própria extinção do contrato, conforme demonstra o Estudo Técnico Preliminar n° 001/2025, datado de 27/02/2025, que diagnosticou a inadequação dos contratos vigentes e a necessidade de nova modelagem para atender às demandas atuais da Autarquia.

Ademais, restou demonstrado que o objeto do novo certame é significativamente distinto do contrato anterior, com alterações substanciais no modelo de remuneração (de pagamento por horas para pagamento por posto de trabalho), no quantitativo e qualificação dos cargos contratados (de 8 funções básicas para dezenas de postos especializados) e nas exigências contratuais (migração da Lei 8.666/93 para a Lei 14.133/21, implementação de índice de medição de resultados e conta-depósito vinculada).

Quanto à alegação dos Agravados sobre a incompatibilidade da proposta vencedora do Pregão Eletrônico n° 05/2025 com o regime jurídico previsto no edital, trata-se de matéria que deve ser discutida em sede própria, não justificando a interferência do juízo recuperacional no procedimento licitatório. Eventuais irregularidades no certame devem ser apuradas pelos órgãos de controle competentes ou questionadas judicialmente pela via adequada, observando-se o princípio do juiz natural.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, pois extrapolou os limites da competência do juízo recuperacional ao determinar a renovação compulsória de contrato administrativo já extinto por decurso natural de prazo e ao suspender os efeitos de processo licitatório regularmente concluído, em clara violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e à autonomia administrativa da Autarquia.

A decisão agravada deve ser reformada porque, ao confundir a extinção natural do contrato por decurso de prazo com o ato de rescisão unilateral, impôs à Autarquia obrigação não prevista na decisão anterior, interferindo indevidamente no mérito administrativo e na discricionariedade do gestor público quanto à renovação ou não de contratos administrativos e à realização de novos procedimentos licitatórios.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de renovação compulsória do contrato administrativo celebrado com a recuperanda, a suspensão dos efeitos da adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico n° 05/2025, a suspensão da contratação da cooperativa COOPSERVS ou qualquer outra empresa, bem como a multa diária de R$ 10.000,00 fixada pelo descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025